Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se revela possível que a administradora de cartão de crédito, extrajudicial e unilateralmente, promova a apropriação, com vistas à satisfação de seu crédito, de numerário existente em conta bancária de titularidade da recorrida.

2. A par de tal quadro, não merece reparos, no ponto, a r. sentença, ao determinar que o valor retido pela apelante seja abatido do montante devido pela apelada, mantidos os demais termos acordados entre as partes.

3. Por seu turno, muito embora seja direito do consumidor a reparação civil por danos morais, nos termos do 6o, VI, do CDC, exige-se demonstração mínima de sua ocorrência, para que se lhe reconheça essa proteção.

4. Na espécie, a conduta da recorrente, a despeito de denotar inadimplemento positivo dos contratos, não dá azo à aludida reparação civil, porque não tem o condão de atingir quaisquer dos direitos da personalidade da apelada, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada no aspecto, para julgar improcedente o reportado pedido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.